Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-56.2009.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001915-56.2009.8.11.0109
Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SENNA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o aresto exarado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de id. 31184973:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 267, III, DO CPC/73 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, em sede de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de extinção do processo por inércia do autor quando, devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.
2. Verificado que o autor, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte por mais de 03 (três) anos, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, a extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, do CPC/1973, é medida que se impõe.” (N.U. 0001915-56.2009.8.11.0109, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data do julgamento 17/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 46409495).
Alega violação ao art. 485, inciso III, § 1o, do CPC, ao argumento de que o abandono da causa somente se configura na desobediência reiterada das determinações para dar seguimento a lide.
Recurso tempestivo (id. 46759993).
Sem contrarrazões (id. 50349979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela Recorrida para manter a sentença de primeiro grau que julgou extinta a lide executória, sem resolução do mérito, diante do abandono da parte.
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação do art. 485, inciso III, § 1o, do CPC, argumentando que não foram cumpridas as exigências legais para configurar o abandono processual.
Por sua vez, o aresto vergastado assim sustentou, vejamos: (id 31184974):
“Analisando detidamente os autos, conclui-se que agiu corretamente o magistrado de piso, haja vista que o abandono da causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que competem ao autor, acarreta a extinção do processo.
Ademais, verifica-se que foram cumpridos pelo Juízo de piso os requisitos exigidos para a extinção do processo com base no artigo 267, inciso III, CPC/73, porém, no caso, a Fazenda Pública quedou-se inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.
1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.
3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)g.n.
No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido.” (Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.
Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para a extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos autos, sendo desnecessária sua intimação pessoal.
2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso corretamente. Assim, incide a Súmula 83/STJ.
3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1808608/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta legal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII